Tribunal: TJDFT
Processo: 0737240-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737240-10.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por VICTOR MATEUS PEREIRA DOS SANTOS contra a r. decisão (ID 167883677 dos autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento (Proc. 0743617-46;2023.8.07.0016) ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela. Pretendia o agravante o fornecimento da medicação em questão para dor crônica refratária, decorrente de múltiplas fraturas de coluna torácica T4, T5 e T6. A decisão consignou ser medicamento de alto custo; não registrado pela ANVISA como medicamento; ausente risco de morte ou de lesão permanente no relatório do médico assistente, embora tenha requerido urgência na dispensação; caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a decisão poderá ser revista em curto espaço de tempo (até 30 dias). Em suas razões recursais (ID 50965479), informa que foi diagnosticado com dor crônica refratária em toda região dorsal, com irradiação para a região cervical, decorrente de múltiplas fraturas de coluna torácica T4, T5 e T6, por acidente de moto. Além disso, apresenta sintomas álgicos, ansiedade e insônia, noticiando grau clínico grave, com piora nos últimos 4 meses após inúmeras tentativas de tratamentos com utilização de medicamentos convencionais como Tramal, codeína e mirtazapina, ibuprofeno, amitriptilina, duloxetina, pregabalina e clobazam, sem eficácia no resultado, conforme comprovado no laudo médico do Dr. Estevam Luiz de Souza Júnior. Por isso, requer a utilização de óleo à base de cannabis. Menciona a extrema necessidade do tratamento canábico, tendo o laudo médico sido claro em relação ao histórico de tratamento do agravante e sua necessidade após a ineficácia dos tratamentos sugeridos no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas fornecidos pelo SUS, ocasionando, inclusive, efeitos colaterais, tendo sido esgotadas as tentativas regulares. Em atenção ao decidido no Tema 106/STJ, e seus requisitos; à luz do direito à saúde (art. 196, CF/88), porquanto demonstrado que está com situação de saúde debilitada, deve merecer a efetiva implementação pelo Estado das prestações positivas previstas, na forma do RE 1165959-STF e Resoluções ANVISA 327 e 335. Aponta que possui autorização para a importação do medicamento pleiteado, nos limites da prescrição médica e que estão presentes e demonstrados os requisitos autorizativos do art. 300 do CPC, para concessão da tutela. Por isso, requer seja determinado ao agravado que forneça, imediatamente, o medicamento BISALIV POWER FULL SPECTRUM 20:1-CBD 1MG/ML, THC 20MG/ML – FRASCO 30ML – 36 FRASCOS POR ANO, prescrito pelo médico que o acompanha, conforme autorização da ANVISA, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento, confirmando-se a liminar no julgamento do mérito recursal. Gratuidade de Justiça deferida na decisão impugnada, parte dispositiva. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1], ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[2]). Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Apesar dos fundamentos utilizado pelo d. Juízo a quo para indeferir a antecipação dos efeitos da tutela pretendida pela parte agravante, conforme relatado, o Laudo Médico do Médico que acompanha o agravante, Dr. Estevam Luiz de Souza Junior – CRM 6543/PB, ID 50965480, juntado aos autos, apresenta as seguintes informações sobre o paciente: (...) Paciente VICTOR MATHEUS, 24 anos, com diagnosticado pelo neurologista há 4 meses com DOR CRÔNICA REFRATÁRIA (CID10: 52.2) decorrente de MÚLTIPLAS FRATURAS DE COLUNA TORÁCICA T4, T5 e T6 (CID10: S22.1) por acidente de moto, com dor localizada em toda região dorsal, com irradiação para a região cervical. Orientado inicialmente a iniciar terapia fisioterápica, entretanto sem resposta adequada, evoluindo com piora dos sintomas álgicos, ansiedade e insônia, piorando dessa forma o quadro em questão. HISTÓRICO DE TRATAMENTO: Com o diagnóstico acima mencionado, além do tratamento não farmacológico, com resultados insatisfatórios, foi iniciado tratamento medicamentoso com Tramal, Codeina e Mirtazapina, de acordo com as orientações dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do SUS para a Dor Crônica. Não vem obtendo melhora do quadro clínico A paciente também fez isso de medicamentos fornecidos pelo SUS, além dos mencionados, Ibuprofeno, Amitriptilina, Duloxetina, Pregabalina e Clobazam, com resultado também insatisfatório para o tratamento do caso concreto, levando a piora do seu estado de saúde. RECENTE PIORA DO ESTADO DE SAÚDE: O paciente nos últimos 4 meses vem piorando principalmente do quadro álgico que lhe é peculiar do Diagnóstico Principal, mas também no que diz respeito distúrbios no sono, o que vem comprometendo suas atividades domiciliares, assim como também no ambiente de trabalho. Devido a piora do quadro, acima descrito, houve necessidade de ajuste na dose das medicações em uso, chegando essas a níveis próximos da toxicidade e, mesmo assim, ainda não se conseguiu um controle efetivo dos sintomas, evoluindo a com alguns efeitos colaterais dos medicamentos com irritação gástrica, tonturas, sonolência diurna, boca seca, sudorese, constipação intestinal e náuseas. MEDICAMENTO – IMPRESCINDÍVEL PARA O TRATAMENTO: A medicação óleo de cannabis full spectrum, respaldado por estudos científicos (vide as referências bibliográficas), tem indicação para este paciente, sendo esperado a melhora na dor, relaxamento muscular e insônia, o que levaria, assim, a uma melhora na qualidade de vida do mesmo. Como é sabido, a dor crônica devido à fratura de coluna torácica a causa impacto na qualidade de vida, não apenas pelas crises frequentes, mas por toda a situação envolvida, implicando em maior quantidade e doses dos medicamentos. Não é por menos que o tetrahidrocanabinol, substâncias extraídas da planta cannabis demonstram sua eficácia nesse contexto. Levando em conta as evidências disponíveis, produtos com tetrahidrocanabinol hoje são aprovados pela FDA (Food and Drug Administration), nos Estados Unidos, e também pelo EMA (European Medicines Agency), na Europa, além do Conselho Nacional de Medicina do Brasil e nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do SUS (PCDT) para DOR CRÔNICA REFRATÁRIA (CID10: R52.2), que autoriza a prescrição do medicamento quando não houve mais ou possibilidade de tratamento. CONCLUSÃO: Assim, em razão da recente piora do paciente, assim como foram esgotadas as possibilidades medicamentosas indicadas nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do SUS (PCDT) para a Dor Crônica, o tratamento com os fitocanabinoides se mostra urgente, imprescindível e deve ser de uso contínuo, vez que as evoluções de piora e estabilidade do quadro são evidentes no caso concreto, além disso, as doses das medicações tradicionais que o paciente vem utilizando, está ocasionando toxicidade, levando tal cenário ser revertido com o uso do medicamento a base de cannabis. OBS: Conduta fundamentada na resolução: CFM No 2.113/2014 e RDC No 335 de 2020, que regulamenta os procedimentos para a importação e prescrição de produtos ricos em canabinóides. Por fim, acrescenta em seu relatório médico diversas referências bibliográficas. Sabe-se que a c. 2a. Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência, firmou entendimento, por maioria, em julgamento finalizado em 08 de junho de 2021, de que, salvo em hipóteses excepcionais e restritas, o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo (EREsp n. 1.886.929/SP e EREsp n. 1.889.704/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022). O c. Superior Tribunal de Justiça, ao tratar da obrigatoriedade da distribuição de medicamentos não constantes de lista do Sistema Único de Saúde, quando do julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Tema n. 106), submetido ao rito dos recursos repetitivos, definiu a tese de que a concessão dos medicamentos não padronizados exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: I – Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II – Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e III – Existência de registro na ANVISA do medicamento, observados os usos autorizados pela agência. Entretanto, a tese firmada pelo c. STJ mostra-se superada pela recente Lei no 14.454/2022 que assegura a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. No caso, tem-se que o tratamento indicado por prescrição médica (BISALIV POWER FULL SPECTRUM 20:1-CBD 1MG/ML, THC 20MG/ML – FRASCO 30ML) tem comprovação de eficácia e em razão da recente piora do paciente, como foram esgotadas as possibilidades medicamentosas indicadas nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do SUS (PCDT) para a Dor Crônica. Assim, o tratamento com os fitocanabinoides se mostra urgente, imprescindível e deva ser de uso contínuo, vez que as evoluções de piora e estabilidade do quadro são evidentes no caso concreto. Além disso, as doses das medicações tradicionais que o paciente vem utilizando, está ocasionando toxicidade, levando tal cenário ser revertido com o uso do medicamento a base de cannabis. O fornecimento do medicamento se fundamenta na Resolução CFM 2.113/2014 e RDC 335/2020, que regulamenta os procedimentos para a importação e prescrição de produtos ricos em canabinóides. Logo, em sede de cognição sumária, admitida para o momento, mostra-se ilegítima a recusa de fornecimento do medicamento prescrito, apesar de todas as ressaltas feitas na decisão impugnada, no sentido de há relatório médico (ID 167689636) com requerimento de urgência, possibilidade de revisão conforme a conclusão do NATJUS favorável à dispensação, e haver fornecimento administrativamente de produtos à base de cannabis, mas em concentração diversa do produto pleiteado, reconhecendo que incumbe ao médico assistente conduzir o tratamento do paciente. Nesse mesmo sentido é o entendimento do E. TJDFT: (...) 3. A Segunda Seção do c. STJ no julgamento do EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, ambos da Relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, fixou tese no sentido de que, em regra, o rol de procedimentos e eventos da ANS é taxativo, destacando, contudo, situações excepcionais capazes de justificar a cobertura de procedimentos não previstos no rol. 4. Em 22/9/2022 foi editada a Lei no 14.454/2022, que altera a Lei no 9.656/1998 e estabelece critérios de forma a permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 5. Da análise do texto legal constata-se que a nova lei estabelece que o rol da ANS é exemplificativo, ao determinar a cobertura de tratamentos não previstos na lista de cobertura básica, desde que comprovada a eficácia do procedimento ou que exista recomendação por órgãos técnicos. (Acórdão 1627681, 07132805920228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no PJe: 21/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há de se ressaltar que inclusive já foi autorizada a importação pela ANVISA do produto em questão para o ora recorrente (ID 167689620), além de restarem “prima facie” atendidos os requisitos previstos no Tema 106/STJ. No caso, além da plausibilidade do direito alegado, há também risco de dano iminente ao agravante diante da gravidade do seu quadro de saúde, o que justifica o deferimento da liminar pleiteada. Conforme relatado pelo Médico que acompanha o agravante (ID 50965480), o paciente nos últimos 4 meses vem piorando principalmente do quadro álgico que lhe é peculiar do Diagnóstico Principal. Também tem apresentado distúrbios no sono, o que vem comprometendo suas atividades domiciliares, assim como também no ambiente de trabalho. Devido a piora do quadro, acima descrito, houve necessidade de ajuste na dose das medicações em uso, chegando essas a níveis próximos da toxicidade. Mesmo assim, ainda não se conseguiu um controle efetivo dos sintomas, evoluindo a com alguns efeitos colaterais dos medicamentos com irritação gástrica, tonturas, sonolência diurna, boca seca, sudorese, constipação intestinal e náuseas. Ademais, as evidências disponíveis, produtos com tetrahidrocanabinol hoje são aprovados pela FDA (Food and Drug Administration), nos Estados Unidos, e também pelo EMA (European Medicines Agency), na Europa, além do Conselho Nacional de Medicina do Brasil e nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do SUS (PCDT) para DOR CRÔNICA REFRATÁRIA (CID10: R52.2), que autoriza a prescrição do medicamento quando não houve mais ou possibilidade de tratamento. Acresça-se que foi apresentado o devido receituário médico da medicação em questão; houve autorização para importação pela ANVISA do produto em questão para o ora recorrente (ID 167689620); e, ainda ressaltada a ineficácia de outros medicamentos utilizados pelo agravante a fim de controlar as dores crônicas. Assim, à luz do art. 196, CF/88 e art. 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal, não existem argumentos aptos a afastar a obrigação estatal. Ante o exposto, ao menos nesta análise preliminar, DEFIRO a liminar para determinar que o agravado forneça, em até 30 (trinta) dias, nos termos do receituário médico, o medicamento/tratamento indicado por prescrição médica (BISALIV POWER FULL SPECTRUM 20:1-CBD 1MG/ML, THC 20MG/ML – FRASCO 30ML) 36 FRASCOS POR ANO, conforme autorização da ANVISA, sob pena de multa diária no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento, limitada a 50.000,00 (cinquenta mil reais). Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 11 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.